Tribunal: TJDFT
Processo: 0736920-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO. AUTOS DA EXECUÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR. PROCESSO AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE.
1. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o).
2. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade (CPC, art. 277).
3. É permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigir o erro ou compensar a falta de distribuição (CPC, art. 288).
4. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal (CPC, art. 914, §1o).
5. É possível a correção do equívoco cometido pelo executado ao protocolizar sua defesa, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no art. 4o do CPC. Precedentes deste Tribunal.
6. O protocolo dos embargos à execução nos próprios autos configura irregularidade sanável. Portanto, deve ser considerada tempestiva a sua posterior distribuição em processo autônomo e por dependência, em homenagem aos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.
7. Recurso conhecido e provido.